Tribunal: CARF
Processo: 10120.900842/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900842/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.853 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
DICEBEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
Declaração de Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO. CINCO ANOS.
Nos termos do art. 168 do CTN, o contribuinte dispõe de 5 (cinco) anos para
repetir eventual indébito, contados da extinção do crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO APURADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS.
LIMITAÇÃO.
INDÉBITO
OBJETO
DE
PRÉVIO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO OU DE RESSARCIMENTO
A faculdade de declarar compensação após 5 (cinco) anos da apuração do
crédito ofertado limita-se, no interesse da Administração, ao indébito objeto de
prévio pedido de restituição/ressarcimento, desde que pleiteada sua devolução
integral, em espécie, no curso do prazo previsto no art. 168 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
LUCRO
REAL.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
DEDUÇÃO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
QUITAÇÃO
MEDIANTE
COMPENSAÇÃO.
DECLARAÇÃO
(DCOMP).
ENTREGA
E
ADMISSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
Da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida, admite-se a dedução das
estimativas mensais da contribuição compensadas com tributos administrados
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, desde que atendidos os
requisitos legais e normativos, dentre eles a entrega e a admissibilidade da
respectiva Declaração de Compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900842/2012-01
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900842/2012-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra o Acórdão n°
08-48.209, da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) objetivando liquidar débitos próprios lançando mão de crédito alusivo a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2003, este levantado
no montante de R$ 61.488,05.
A primeira DComp fora entregue em 9 de novembro de 2007, vindo a ser
retificada em 5 de junho de 2009, utilizando apenas R$ 7,88 do aludido crédito. A segunda e,
pelo que se tem notícia, última DComp fora apresentada também em 5 de junho de 2009,
mediante a qual R$ 13.360,39 do saldo negativo foram consumidos.
Autoridade fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo proferiu Despacho Decisório, reconhecendo em parte o
direito creditório postulado - no valor de R$ 22.402,121 -, ao argumento de que a quitação da
estimativa de dezembro de 2003, mediante compensação com saldo negativo do período anterior,
parcela que compôs o crédito demonstrado na DComp, não se confirmara. Com isso, o direito
creditório reconhecido se deu com base apenas nos pagamentos de estimativas mensais
(R$ 60.368,73), diminuídas da CSLL devida no ajuste anual (R$ 37.966,61).
A não confirmação da compensação da estimativa de dezembro de 2003 decorreu
do fato de que tal débito fora inserido em DComp retificadora (n° 34986.66988.070908.1.7.03-
7682), haja visto ser vedada a retificação de DComp para acrescentar débitos da pessoa jurídica.
A autoridade, ainda, não admitiu a segunda compensação efetuada pelo
contribuinte, posto já haver decorridos 5 (cinco) anos da apuração do saldo negativo da CSLL.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem resumir as alegações do
contribuinte naquele apelo inaugural, transcrevo excerto do relatório da decisão recorrida:

1 Ao processar a primeira DComp, constatou-se que seriam necessários apenas R$ 6,35 para liquidar o débito nela
confessado, restando a diferença de R$ 22.395,77, não utilizada no prazo legal.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900842/2012-01

Com a apresentação da DIPJ/2004, o contribuinte pretende demonstrar a
correspondência das parcelas de composição do crédito e o saldo negativo. Também
informa que a data de origem do crédito ocorreu em 9 de novembro de 2007, data de
transmissão do pedido de ressarcimento.
O colegiado a quo (“DRJ”) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente.
No que tange à estimativa de CSLL de dezembro de 2003, informada como
compensada pelo contribuinte em sua DComp, assim a DRJ fundamentou sua decisão:
A DCOMP 34986.66988.070908.1.7.03-7682, retificadora, informada na declaração de
compensação à baila, não foi admitida por incluir novo débito em comparação com a
declaração retificada, situação vedada pelo art. 59 da Instrução Normativa SRF 600, de
2005.
Idêntica proibição está presente nas INs 900, de 2008 (art. 79), 1.300, de 2012 (art. 90) e
1.717, de 2017 (art. 109).
Diante do quadro, a autoridade tributária passou a analisar a DCOMP que o contribuinte
tentou retificar, no 26743.59150.091107.1.7.03-4710, onde está demonstrado o saldo
negativo de CSLL, exercício 2003. Ao fazê-lo verificou que não estava homologada,
afora também ter compensado tão somente o débito de agosto de 2003, no valor de R$
10,00.
[...]
Outrossim, não está identificada compensação com o débito da estimativa de dezembro
de 2003 para que pudéssemos considerá-la no cômputo do saldo negativo.
Observe, por derradeiro, a existência de incoerências entre as informações prestadas na
DIPJ e DCTF: a Ficha 16 daquela declaração (fls. 29 a 32) revela só a apuração das
estimativas de janeiro, abril e maio, nos valores respectivos de R$ 10.524,80, R$
3.441,93 e R$ 26.639,58, contrário ao demonstrado na DCOMP e DCTF.
Ante o exposto, ausentes os critérios da certeza e liquidez demandados no art. 170 do
Código Tributário Nacional, necessário manter a glosa da estimativa de dezembro de
2003.
A partir do já relatado, percebe-se que para a segunda compensação haveria
crédito remanescente, reconhecido pela autoridade fiscal, no valor de R$ 22.395,77. Contudo, a
compensação não foi homologada, posto que a iniciativa do contribuinte se dera a destempo.
Nesse particular, assim a DRJ fundamentou sua decisão:
Como é cediço, a compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: a relação
jurídica tributária, em que o Estado (sujeito ativo) tem o direito de exigir, e o
contribuinte (sujeito passivo) o dever de recolher determinada quantia aos cofres
públicos (crédito tributário); e a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte (sujeito ativo) tem o direito de exigir, e o Estado (sujeito passivo) tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte.
Assim, em síntese, quando o contribuinte faz uma Declaração de Compensação, deve,
necessariamente, invocar um indébito tributário contra a Fazenda Nacional, para
extinguir um crédito tributário (débito fiscal) constituído em seu nome, de forma que, o
reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de
qualquer pedido de restituição ou declaração de compensação.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900842/2012-01

Em face ao princípio da segurança jurídica, a legislação tributária delimitou um prazo,
fixado nos termos do art. 168 do CTN, in verbis, para o reconhecimento, administrativo
ou judicial, do indébito tributário.
[...]
Decorre das expressas disposições legais que o direito de pleitear o reconhecimento do
indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da
data da extinção do crédito tributário.
Tratando-se de indébito referente a saldo negativo, esse prazo é contado da data de
encerramento do período de apuração, quando os recolhimentos ou retenções
antecipados são convertidos em pagamento e, quando superiores ao tributo apurado,
tornam-se passíveis de restituição ou compensação, deflagrando-se apenas neste
momento o prazo para o contribuinte agir, nos termos dos arts. 165 e 168 do CTN.
[...]
Deste modo, a DCOMP 03699.85066.050609.1.3.03-0484, apresentada em 5 de junho
de 2009, estaria bem além do prazo quinquenal estabelecido pelo art. 168 do CTN, cujo
termo a quo seria 31/12/2003 e ad quem, 31/12/2008, operando-se os efeitos da
prescrição que impedem a consecução da compensação.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) comunga desse entendimento,
como manifestou nos julgados abaixo:
SALDO
NEGATIVO.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. O prazo para repetição de indébito relativo a saldos negativos
de IRPJ ou CSLL, é de cinco anos contados da data do final no período de
apuração a que se refere o crédito. Os PER/DCOMP apresentados após o
decurso deste prazo devem ser considerados não homologados. (Acórdão no
1401-002.335 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária em 16/03/2018)
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. O prazo para que a pessoa jurídica
possa pleitear a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL,
apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco anos,
contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao
do encerramento do respectivo período de apuração. (Acórdão no 1402-001.975
- 4a Câmara / 2a Turma Ordinária em 08/12/2015)
Oportuno destacar que o disposto no § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB 900,
de 2008, a despeito de permitir a apresentação de declaração de compensação após o
interstício de cinco anos contado da apuração do indébito tributário, restringe esta
faculdade apenas aos casos de o crédito haver sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento.
[...]
Não é a hipótese aventada nos autos correntes, tomando que a DCOMP
10705.21888.050609.1.7.03-9420 consiste em uma declaração de compensação, não em
um pedido de restituição ou ressarcimento como demanda a norma. São instrumentos
diversos, com normas, regramentos e finalidades distintos, cuja semelhança é apenas a
de serem elaborados e transmitidos através de um mesmo Programa Gerador de
Declarações (PGD).
Ante o exposto, correta a não homologação da declaração de compensação transmitida
após o prazo quinquenal.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900842/2012-01

Irresignado, recorre o contribuinte a este Conselho, reforçando que: seu crédito
estaria demonstrado na DIPJ e demais informativos existentes nos arquivos digitais da RFB, que
os valores recusados se acham regular e rigorosamente informados e identificados tanto nos
DCOMP’s listados quanto nas DIPJ’s correspondentes; e que a segunda compensação estaria
vinculada à primeira (esta, apresentada antes de findados os cinco anos do encerramento do
período de apuração do crédito), sendo que o nomen iuris não qualifica o ato, na medida em que
pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou pedido de compensação são meras variações
formais da efetiva exteriorização, por parte do contribuinte da vontade manifesta de que pretende
a repetição do indébito, do que pagou a maior ou indevidamente.
Requer, em conclusão, que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a
decisão de piso para que se dê a integral homologação das compensações declaradas por meio da
DCOMP entregue em 5 de junho de 2009.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
De antemão, é de se ressaltar que estes autos tratam de declarações de
compensação apresentadas pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir
os indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
O ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do autor
do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso I do
art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A par do Despacho Decisório que lhe foi em parte desfavorável, nada trouxe ao
contencioso que viesse a comprovar a liquidez e certeza do crédito que postulara. Valera-se,
apenas, da alegação genérica de que o crédito estaria adequadamente demonstrado e comprovado
na DIPJ e na DComp, as quais, como visto, traziam informações completamente desencontradas.
A autoridade fiscal glosou o valor da estimativa de dezembro de 2003 na
composição do saldo negativo, pois sua compensação restou não confirmada. A par disso, a
Recorrente nada carreou aos autos para comprovação em contrário.
Ciente dos fundamentos da decisão recorrida, a Recorrente, novamente, quedou-se
inerte na comprovação dos fatos que alega, repetindo, pura e simplesmente, os argumentos
genéricos e imprecisos contidos na Manifestação de Inconformidade.
A propósito, a Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente
instruída, nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, sem
prejuízo de apresentação de provas extemporâneas ou em sede de Recurso Voluntário (desde
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900842/2012-01

que, nesses casos, satisfizesse ao menos uma das hipóteses das alíneas do § 4o do mesmo artigo),
sendo certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente
(art. 74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O julgador administrativo deve lançar-se, então, sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, ao fim e ao
cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
Deste modo, valho-me dos fundamentos do Acórdão recorrido, reproduzido
alhures, como razões de decidir, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, mantendo, assim, a glosa
da estimativa de CSLL de dezembro de 2003.
No mais, é de clareza solar que o pedido de restituição guarda em si natureza,
finalidade e alcance completamente distintos da declaração de compensação, sendo igualmente
certo que é o contribuinte quem delimita sua pretensão na petição inicial (incisos III, IV e V do
art. 319 do CPC).
Não nos cumpre, num esforço de interpretação teleológica ou sistemática,
estender à declaração de compensação inaugural os efeitos pretendidos como se pedido de
restituição fosse, para conferir ao contribuinte o exercício de suposto direito não exercido no
tempo apropriado, pois “o direito não socorre aos que dormem”.
Se a norma infralegal previu que o contribuinte pudesse apresentar DComp objeto
de crédito apurado há mais de cinco anos, restringiu tal possibilidade, no interesse da
Administração, àquele que tenha sido previamente alvo de pedido de restituição/ressarcimento
no prazo legal (§ 10 do art. 34 da Instrução Normativa n° 900, de 30 de dezembro de 2008). Isso
porque ao invés de desembolsar o valor integral do pedido ao contribuinte, desfalcando o Erário,
optou por admitir tais compensações supervenientes e alcançar ao sujeito passivo apenas o
montante líquido.
Eventual argumento de enriquecimento ilícito do Estado não serviria, por si só,
para salvaguardar o contribuinte de sua própria inércia, pois, se assim o fosse, não haveria prazo
algum para repetição de indébito, e então restaria comprometida a própria segurança jurídica.
Em conclusão, a título da pretensão de valer-se de crédito (mal) demonstrado na
DComp inaugural, em nova DComp apresentada após o prazo previsto no art. 168 do CTN, não
há reparos a serem feitos na decisão recorrida, porquanto seus fundamentos são hígidos e
inteiramente coerentes com o ordenamento, razão pela qual igualmente os acolho como razões
de decidir.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.853 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900842/2012-01

Fl. 106
DF CARF MF
Original